Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-07.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004004-07.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN MEDEIROS DA SILVA - CPF: 023.170.931-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APOLIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 057.315.471-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
. VETORIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DAS TCCR/TJMT. RECURSO
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Elementares d
o tipo penal incriminador não podem ser consideradas para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A aferição da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sem a exposição de elementos concretos de convicção para valorar a vetorial da culpabilidade, é inidônea, vez, que os primeiros são elementos essenciais da própria configuração do crime. I
nteligência do Enunciado Orientativo nº 15,
in verbis:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gean Medeiros da Silva
foi condenado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT
à pena de
5 meses
e
10 dias
de
detenção
em regime
aberto
e ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de
indenização
pelos danos causados à vitima, porque cometeu o crime de
Ameaça no Âmbito da Violência Doméstica
(art. 147 do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006) (ID
186780169).

Em suas
razões
recursais, a d. Defesa recorreu tão somente contra a dosimetria de pena, buscando a
neutralização da culpabilidade
depreciada na 1ª fase da pena, sob o argumento de que o
fundamento é inidôneo
. Mas se vencida nessa tese, pretende a
readequação do
quantum
de

aumento
para
1/6 ou 1/8
sobre a pena mínima cominada ao delito (ID
186780170).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID
186780173).

A ilustrada
PGJ
, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
188068673):

“R
ECURSO DE APELAÇÃO – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA. Possibilidade. Confusão entre a culpabilidade como terceiro substrato do crime e a culpabilidade como circunstância judicial - Necessidade de reforma. Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 12.11.2018, em Rondonópolis-MT, via telefone,
Gean Medeiros da Silva
ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira
Apoliana Lopes de Souza,
dizendo-lhe que: “
se reuniria com mais cinco homens e iria atrás dela
”.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção do delito previsto no e 147 do CP, nas implicações da Lei 11340/06 e, com o regular trâmite processual, foi condenado pela prática de Ameaça no contexto da violência doméstica, à pena de
5
meses
e
10 dias
de

detenção
em regime
aberto
e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização pelos danos causados.

Irresignado com o título judicial, a Defesa presentou este recurso buscando a reforma da decisão, tão somente quanto à dosimetria penal e, vez que inconteste a autoria e materialidade delitiva, ultrapasso esse ponto e passo à análise do pedido. Pois bem.

A Defesa assevera que a circunstância judicial da
culpabilidade
prevista no art. 59 do Código Penal, foi exasperada sem fundamentação idônea, vez que o motivo apresentado para o aumento, compõe-se dos próprios elementos do tipo penal do delito na espécie.

A Magistrada Sentenciante fundamentou a aludida vetorial da seguinte forma (ID 186780163 – Pág. 5):

“...
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(
...)

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
”. Sic.

O pedido
merece
prosperar.

Cediço que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são passíveis de valoração negativa, desde que constatado nos autos,
elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade do fato delituoso
; ou seja, uma conduta delitiva que
extrapole a normalidade do tipo penal
.

Com efeito, é certo que se trata de incumbência do Magistrado oficiante indicar com base nesses elementos
concretos
, a necessidade de se censurar a conduta ilícita
para além do previsto pelo legislador
, e não, se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Sobre o tema, o
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é bem claro ao elucidar que “
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“... A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

Reforçando o raciocínio, a teor do
Enunciado Orientativo nº 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da
culpabilidade
.

Com alicerce nos argumentos acima lançados, passo à retificação da reprimenda imposta ao apelante
Gean Medeiros da Silva
, a seguir:

Do crime de
Ameaça no Contexto da Violência Doméstica
(art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06) – pena:
detenção, de um a seis meses, ou multa.

Na 1ª fase da pena, diante do decote da depreciação da vetorial
culpabilidade
neste Voto e, uma vez que a Magistrada considerou as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, estabeleço a pena-base em

1 mês de detenção.

Na 2ª fase da pena, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena no patamar de
1 mês de detenção.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
1 mês de detenção.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena (art.

33,

§2,
“
c”
§3º, do Código Penal).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo interposto por
Gean Medeiros da Silva

para
neutralizar
a vetorial da
culpabilidade,
na 1ª fase da dosimetria penal, do crime de Ameaça no contexto da Violência Doméstica (art. art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06), redimensionando a pena definitiva para
1 mês
de
detenção
, mantido

em regime inicial
aberto,
bem como os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024